Tribunal: TJBA
Processo: 0500946-20.2016.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500946-20.2016.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DIEGO NICÁCIO DOS SANTOS

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.
121, §2º, II
I
DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQU
EM A MEDIDA CONSTRITIVA. RECHAÇADA.
CERCEAMENTO CAUTELAR DETERMINADO COMO FORMA DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTS. 312 E 313, CPP.
MOTIVAÇÃO PRESENTE.
GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA
VERIFICADA. FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO.
PLEITO DE IMPRON
Ú
NCIA DO
SUJEITO
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
PRONÚNCIA ADEQUADA NOS MOLDES DO ART. 413, CPP. MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE.

POTENCIAL RESPONSABILIDADE EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA QUE DEVE SER ANALISADA PELO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SODALÍCIO SOBRE O TEMA.
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.
0500946-20.2016.8.05.0201
, proveniente da
1ª
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro
/BA
, em que figura como Recorrente

Diego Nicácio dos Santos

e como Recorrido o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001